Tribunal: TJES
Processo: 5014491-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014491-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CREMILDA BONE BIANCHI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014491-52.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A;

RECORRIDO: CREMILDA BONE BIANCHI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VALORES DEVOLVIDOS PELA AUTORA NA VIA ADMINISTRATIVA. CONTRATO CANCELADO. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: “um suposto colaborador da Ré Agibank fez contato com a mesma lhe dizendo que ela possuía uma dívida de cartão consignado, e que para efetuar o cancelamento deste cartão seria liberado um valor em sua conta para posterior pagamento de boleto, e de boa fé, a autora acreditando na informação recebida, procedeu conforme lhe foi orientado, realizando o acesso ao link que lhe enviaram e fez uma selfie que lhe foi solicitada. E após a intervenção de seu filho, descobriu que se tratava de contrato de empréstimo consignado e não de liquidação de contrato de cartão consignado. Desse modo, registou boletim de ocorrência, não efetuou o pagamento do boleto fraudado recebido e em 22/05/2024 procurou o PROCON e registrou reclamação solicitando o cancelamento do contrato dentro do prazo de 07 dias, como previsto no art. 49, caput, do CDC.”

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

O que se busca na presente demanda é a compensação pecuniária pelos transtornos causados, os quais, aliás, são evidentes e decorrem da resistência ilegal do requerido em cancelar o contrato imediatamente, assim que acionado pelo consumidor, na forma que dispõe o art. 49 do CDC.

Ou seja, nessa circunstância, seria pouco relevante se a autora contratou o empréstimo de forma consciente ou não, porque o exercício do direito de arrependimento deveria ser facilitado pelo requerido.

Aliás, a diligência que faltou ao requerido foi compensada pela autora que, assim que percebeu a fraude, correu para devolver o dinheiro, minimizando o dano do próprio banco.

Diante desse quadro, arbitro a indenização por danos morais em R$10.000,00.

Irresignada com a sentença o BANCO AGIBANK S/A interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, suscitando preliminar de incompetência dos Juizados, e no mérito, a regularidade das contratações.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Em sede preliminar à requerida aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque em parte o recurso sequer faz sentido pois busca legitimar uma contratação já cancelada na via administrativa, após demanda do Procon. O objeto do recurso deveria ser apenas a indenização por danos morais.

No entanto, quanto ao
quantum
fixado a título de danos morais, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve haver a reforma da sentença para que o
quantum
da condenação a título de danos morais seja reduzida, de modo que seja fixada indenização valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido, dado que após o cancelamento do contrato na via administrativa a consumidora não comprova ter sofrido novos descontos.

Pelo exposto, entendo que a sentença vergastada merece ser reformada, de modo que o presente recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a necessidade de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
CONDENAR
a recorrente a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrida, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)